Tribunal: TJDFT
Processo: 0700633-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. CANCELAMENTO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LEI DISTRITAL No 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. APLICAÇÃO IMEDIATA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou o cancelamento do precatório e a expedição de requisição de pequeno valor (RPV), até o limite de vinte (20) salários mínimos, conforme previsto na Lei Distrital no 6.618/2020. O Agravante busca a reforma da decisão para manter o precatório originalmente expedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se a Lei Distrital no 6.618/2020 é aplicável ao caso concreto, autorizando o cancelamento do precatório expedido e a substituição pela requisição de pequeno valor (RPV).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Distrital no 6.618/2020 alterou o limite para pagamento por requisição de pequeno valor (RPV) para 20 salários mínimos, afastando a necessidade de precatório para débitos até esse montante.
4. O Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, entendimento posteriormente afastado pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 1.491.414/DF.
5. O STF reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, firmando o entendimento de que a definição do teto da RPV é matéria de iniciativa legislativa concorrente entre Executivo e Legislativo, não havendo reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo.
6. A tese fixada no Tema 792 do STF, que impede a aplicação retroativa de lei que reduz o limite da RPV, não se aplica ao caso concreto, pois a Lei Distrital no 6.618/2020 majorou o teto da RPV, o que permite sua incidência imediata.
7. O cancelamento do precatório e a expedição da RPV no limite legal observam os princípios da isonomia e razoabilidade, evitando tratamento desigual entre credores em situações idênticas.
8. Nos termos do art. 48, caput e parágrafo único, da Resolução no 303/2019 do CNJ, é permitida a renúncia à parcela do crédito para enquadramento no limite da RPV, ainda que o precatório já tenha sido expedido, legitimando a decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A Lei Distrital no 6.618/2020, que elevou o teto da requisição de pequeno valor (RPV) para 20 salários mínimos, é constitucional e tem aplicação imediata, independentemente da data do trânsito em julgado da sentença executada.
2. A tese fixada no Tema 792 do STF não se aplica quando a lei superveniente amplia o limite da RPV, pois tal alteração não ofende o princípio da segurança jurídica.
3. É legítima a substituição de precatório por RPV quando o valor do crédito se enquadra no novo limite legal, garantindo tratamento isonômico aos credores.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 100, §§ 3o e 4o; CPC, art. 926; Lei Distrital no 6.618/2020; Lei Distrital no 3.624/2005; e Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 48.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.491.414/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 1o.7.2024; STF, Tema 792; STF, Rcl 52.551, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20.3.2023; STJ, RMS 71.141/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 6.2.2024; e TJDFT, AI 0732538-89.2021.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 11.6.2024.